Tribunal: TJDFT
Processo: 0749884-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749884-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ALDORINEZ NUNES DIAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida no processo em demanda executória n.o 0707672-68.2022.8.07.0004 (2a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), a fim de obter informações cadastrais de eventuais imóveis em nome da parte devedora (ora agravada). Eis o teor da decisão ora revista: Petição ID250409035 da parte exequente. O pedido de informações juntos à SEFAZ para colher dados de possíveis imóveis irregulares em nome da parte devedora pode ser realizado pela própria parte mediante apresentação da certidão prevista no art. 828 do CPC. Promova a parte exequente o correto andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão/arquivamento (art. 921, III do CPC). A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “ao indeferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF, o juízo de origem restringiu indevidamente a atuação do credor, olvidando que as informações cadastrais de imóveis, especialmente os irregulares, mantidas pela SEFAZ/DF possuem caráter sigiloso e fiscal, não sendo acessíveis à parte sem requisição judicial”; (b) “a SEFAZ/DF não fornece tais informações a particulares, ainda que munidos de certidão judicial genérica. A consulta depende de ofício judicial específico, com fundamentação e indicação do processo, em observância ao sigilo fiscal e à proteção de dados”; (c) “a consulta à SEFAZ/DF não se destina, de imediato, à constrição de valores, mas sim à obtenção de informações quanto à eventual existência de imóveis cadastrados, cabendo ao juízo, em momento posterior, apreciar a natureza dos bens encontrados e deliberar sobre sua penhorabilidade ou não”; (d) “a diligência não onera o juízo, mas colabora para a efetividade da jurisdição, evitando a procrastinação por ausência de bens presumida”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar, de imediato, a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que sejam fornecidas informações sobre eventuais imóveis cadastrados em nome do devedor” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a considerar a realização de diversas diligências infrutíferas, tem-se por impositivo, excepcionalmente, o deferimento da medida de urgência, uma vez que a viabilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF, após o esgotamento das medidas cabíveis, estaria em consonância ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. BUSCA DE PATRIMÔNIO OCULTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, com a finalidade de localizar bens imóveis, ainda que irregulares ou em fase de regularização, em nome do executado, no bojo de cumprimento de sentença. O indeferimento baseou-se no argumento de que já haviam sido feitas diligências patrimoniais por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, todas sem êxito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em verificar se, diante do esgotamento das diligências usuais de localização de bens penhoráveis, é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para apuração de eventual existência de imóveis, ainda que irregulares ou em processo de regularização, vinculados ao nome do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A execução deve se processar no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo-lhe indicar bens penhoráveis, mas esse dever deve ser conciliado com os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), que impõem ao Judiciário atuação proativa na busca da efetividade da execução. 4. A jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício à SEFAZ/DF como medida excepcional e subsidiária, desde que demonstrado o esgotamento das diligências patrimoniais tradicionais, como Infojud, Renajud e Sisbajud. 5.Os cadastros da SEFAZ/DF podem conter informações sobre imóveis não registrados formalmente, mas vinculados a lançamentos tributários, especialmente no contexto do Distrito Federal, onde é comum a existência de imóveis em situação de irregularidade fundiária. 6.Negar o acesso a essas informações, quando frustradas as demais tentativas de constrição patrimonial, frustra a própria finalidade do processo executivo, inviabilizando a satisfação do crédito exequendo. 7. A medida postulada mostra-se proporcional, legítima e adequada, conforme precedentes recentes deste Tribunal, inclusive do próprio relator, que reconhecem a legalidade da expedição de ofício à SEFAZ/DF como instrumento de efetividade e celeridade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso provido. Tese de julgamento: 1.É cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de imóveis vinculados ao executado, inclusive irregulares ou em fase de regularização, desde que demonstrado o esgotamento das diligências patrimoniais ordinárias. 2.A atuação do Judiciário para acessar informações em poder da Administração Pública, quando indispensável à efetividade da execução, harmoniza-se com os princípios da cooperação, razoabilidade, celeridade e efetividade processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 139, IV, 524, VII e 797. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0715440-52.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, j. 25/06/2025; TJDFT, AI no 0711081-59.2025.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 25/06/2025. (Acórdão 2058286, 0727343-84.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (g.n.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL. SEFAZ-DF. IMÓVEL IRREGULAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de envio de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. O agravante sustenta que esgotou todas as tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas disponíveis, sem lograr êxito na localização de bens do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível o deferimento do pleito do exequente quanto a expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado adotar as medidas coercitivas necessárias ao cumprimento da obrigação, sempre respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Esgotadas as diligências viáveis ao credor, poderá o Poder Judiciário, com fundamento no Princípio da cooperação e buscando a celeridade processual, expedir ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF), com o fim de localizar imóveis irregulares para a satisfação do crédito. 5. No caso concreto, o agravante demonstrou que já utilizou os sistemas de pesquisas disponíveis, mas sem sucesso, sendo legítima a pretensão de expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É legítima a pretensão de expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado, com o objetivo de satisfazer o crédito, quando esgotadas as diligências viáveis ao credor para localização de bens." _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964641, 0745780-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, p. 14/02/2025. (Acórdão 2057000, 0727593-20.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar, excepcionalmente, a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que sejam fornecidas informações sobre eventuais imóveis cadastrados em nome da parte devedora (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator